Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. NECESSIDADE DE EFEITO PRÁTICO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a suspensão de sua CNH pelo período de 02 anos.
2. O art. 139, IV, do CPC estabelece a possibilidade de se determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial.
3. É certo que as medidas processuais atípicas assumem importância diante da resistência do executado em cumprir a obrigação, mas não se pode olvidar, quando da sua utilização, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A medida, pois, deve ser adequada e orientar-se pela efetiva busca da obtenção do resultado pretendido.
4. O cumprimento de sentença é de pagamento ao equivalente ao dobro do que fora cobrado, uma vez que a obrigação havia sido cumprida pelo agravado.
5. Em que pese tenha restado demonstrado que não foram obtidos os resultados pretendidos- pagamento do valor executado- com a utilização das medidas típicas de constrição, não há indicação de que a medida deferida- suspensão da carteira nacional de habilitação- tenha algum efeito no cumprimento da obrigação, de modo que se mostra desproporcional. Ademais, não há elementos nos autos de que o executado/agravante esteja vivendo desproporcionalmente às suas condições financeiras.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.